Tribunal: TRF3
Processo: 5014641-42.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
632/775)

5014641-42.2025.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014641-42.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CLESIO ANSELMO FRANCO ABDALLA

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO RODRIGUES SETTANNI

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. VALORES RECEBIDOS POR BENEFICIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PARTICIPANTE. NATUREZA SECURITÁRIA. ISENÇÃO DO ART. 6o, VII, DA LEI No 7.713/1988. INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA ISENTIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União/Fazenda Nacional contra sentença que, em ação declaratória ajuizada por beneficiário de plano de previdência privada VGBL, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que o obrigasse ao recolhimento de imposto de renda sobre valores recebidos em razão do falecimento da titular do plano, reconhecendo a isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988 e assegurando a restituição das quantias retidas na fonte.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pela União é tempestiva; e (ii) estabelecer se incide imposto de renda sobre valores recebidos por beneficiário de plano de previdência privada na modalidade VGBL em decorrência do falecimento da participante, ou se tais valores se enquadram na hipótese de isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988.III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é tempestiva, pois a União foi intimada eletronicamente com ciência registrada no sistema em 24/11/2025, iniciando-se a contagem do prazo em dobro no primeiro dia útil subsequente, com termo final em 05/02/2026, sendo o recurso protocolado em 31/01/2026, antes do término do prazo legal.

O plano VGBL possui natureza jurídica multifacetada, com características previdenciárias e securitárias, sendo reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como espécie de seguro de vida.

Quando os valores são pagos ao beneficiário em razão do falecimento do participante do plano, o pagamento assume natureza securitária, aproximando-se da hipótese de seguro recebido em decorrência de morte do participante.

A causa jurídica do pagamento é determinante para a incidência da norma tributária, de modo que valores percebidos por beneficiário em razão do evento morte não configuram simples resgate de aplicação financeira promovido pelo titular em vida.

A hipótese se subsume ao art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988, que isenta do imposto de renda os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante.

A interpretação literal exigida pelo art. 111 do CTN não impede o reconhecimento da isenção quando a situação concreta corresponde à hipótese legal prevista, não havendo interpretação extensiva nem criação judicial de benefício fiscal.

A distinção entre “benefício” e “resgate” não afasta a isenção quando o pagamento decorre do falecimento do participante, pois o relevante para fins tributários é a causa do pagamento, e não a nomenclatura contratual adotada.

Reconhecida a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores recebidos, a restituição das quantias indevidamente retidas constitui consequência lógica da declaração de inexistência da relação jurídico-tributária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Valores recebidos por beneficiário de plano de previdência privada na modalidade VGBL em decorrência do falecimento do participante possuem natureza securitária e se enquadram na isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988.

A interpretação literal das normas de isenção prevista no art. 111 do CTN não impede o reconhecimento da isenção quando o pagamento decorre de evento morte contemplado pela norma legal.

A qualificação tributária dos valores pagos por planos de previdência privada deve considerar a causa do pagamento, sendo irrelevante a distinção formal entre benefício e resgate quando a verba é percebida por beneficiário em razão do falecimento do participante.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, VII; Lei no 9.250/1995, art. 33; CTN, art. 111; CPC, arts. 183, 224, 231, V, e 85, §§ 3o, 5o e 11; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, “l”; CF/1988, art. 100; CC/2002, art. 794.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.961.488/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 17.11.2021; TRF3, ApCiv no 5002020-36.2023.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 27.03.2025; TRF3, ApelRemNec no 5001506-32.2022.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 10.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014641-42.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO RODRIGUES SETTANNI

APELADO: CLESIO ANSELMO FRANCO ABDALLA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União/Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, que, nos autos de ação ajuizada por Clésio Anselmo Franco Abdalla, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse o autor ao recolhimento de Imposto de Renda sobre valores recebidos a título de resgate de plano de previdência privada na modalidade VGBL, percebidos na condição de beneficiário após o falecimento da titular do plano.

A sentença assegurou a restituição das quantias eventualmente retidas a título de imposto de renda e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados sobre o valor da causa, mediante aplicação dos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, observado o escalonamento do §5o do referido dispositivo.

Em suas razões recursais, a União sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que a isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988 seria aplicável apenas aos seguros com cobertura de risco decorrente de morte ou invalidez, não alcançando os planos de previdência privada do tipo VGBL, que, segundo alega, constituiriam seguros com cobertura por sobrevivência e finalidade de acumulação patrimonial. Defende que os valores recebidos pelo beneficiário configurariam mero resgate das contribuições acumuladas, hipótese sujeita à incidência do imposto de renda. Aduz, ainda, que a interpretação extensiva de hipótese de isenção violaria o art. 111 do Código Tributário Nacional, bem como o princípio da separação dos poderes.

Em sede de contrarrazões, a parte autora suscita, preliminarmente, a intempestividade da apelação, sustentando que o recurso teria sido interposto fora do prazo legal. No mérito, requer a manutenção integral da sentença, defendendo que os valores recebidos na condição de beneficiário, em razão do falecimento da titular do plano de previdência privada, possuem natureza securitária, enquadrando-se na hipótese de isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que a sentença foi publicada em 06/11/2025 e que, computado o prazo de 30 dias úteis da Fazenda Pública, o termo final teria ocorrido em 21/01/2026, razão pela qual a apelação protocolada em 31/01/2026 seria intempestiva.

A preliminar não merece acolhimento.

Em relação à União, constata-se que houve expedição eletrônica da intimação em 04/11/2025, com registro de ciência pelo sistema em 24/11/2025, fixando-se expressamente o prazo de 30 dias e a data limite para manifestação em 05/02/2026, às 23h59min59s. Os mesmos dados foram reiterados na certidão/informação automática emitida em 10/02/2026, que novamente consignou, para os expedientes destinados à Fazenda Nacional, ciência em 24/11/2025 e data limite para manifestação em 05/02/2026.

Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública dispõe de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, inclusive para interposição de recurso.

Confira-se:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Além disso, conforme dispõe o art. 231, V, do CPC, nos processos eletrônicos considera-se realizada a intimação na data em que o intimado consulta o teor da comunicação eletrônica, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224 do CPC.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

Assim, à vista da certidão processual e do histórico eletrônico oficial dos expedientes, a apelação interposta em 31/01/2026 revela-se tempestiva, pois protocolada antes do termo final de 05/02/2026.

Ressalte-se, para afastar qualquer alegação de omissão, que prevalecem, para fins de contagem do prazo recursal, os dados objetivos constantes do próprio sistema processual acerca da ciência eletrônica efetivamente aperfeiçoada, e não a mera data da publicação da sentença em abstrato, quando houver expediente eletrônico específico com registro de consulta e fixação automática do prazo.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade arguida pelo apelado.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se incide imposto de renda sobre valores recebidos pelo autor, na condição de beneficiário, em decorrência do falecimento da titular de quatro apólices de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, na modalidade VGBL, ou se tais valores se subsumem à isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988.

A sentença reconheceu a incidência da isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988, que dispõe:

“Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) VII – os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante.”

A tese recursal da União parte da premissa de que o VGBL, por ser produto com cobertura por sobrevivência, não poderia receber o mesmo tratamento jurídico dispensado aos seguros por morte ou invalidez, uma vez que o montante pago ao beneficiário corresponderia a simples resgate de aplicações acumuladas, desvinculado de risco segurado. Assim, tal isenção se restringiria aos seguros com cobertura de risco, não abrangendo os seguros com cobertura por sobrevivência, como os planos VGBL.

A insurgência, contudo, não procede.

Embora o plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) possua características de investimento voltado à formação de reserva financeira, a jurisprudência tem reconhecido sua natureza jurídica multifacetada, de caráter simultaneamente previdenciário e securitário.

Nesse contexto, quando os valores são percebidos por beneficiário em razão do falecimento do titular do plano, a situação jurídica aproxima-se da hipótese contemplada pela norma isentiva, que visa justamente afastar a tributação sobre valores recebidos em razão de evento que gera proteção securitária aos beneficiários.

O ponto central da controvérsia não reside em saber se o VGBL, em abstrato, contém componente de acumulação financeira ou cobertura por sobrevivência. Isso é incontroverso. O que importa, para a solução do caso concreto, é identificar a causa jurídica imediata do pagamento realizado ao apelado.

E, no caso dos autos, o pagamento não decorreu de levantamento voluntário promovido pela titular em vida, nem de resgate ordinário por conveniência econômica do participante. Ao contrário, os valores foram recebidos pelo autor na qualidade de beneficiário, em razão do falecimento da participante, evento que acionou a prestação contratual em seu favor.

Essa distinção é decisiva para a solução da controvérsia.

Não há, portanto, interpretação extensiva da norma de isenção, tampouco criação judicial de benefício fiscal. O que se reconhece é que, tendo o pagamento sido efetuado ao beneficiário em razão do falecimento da participante, a verba recebida subsume-se à hipótese descrita no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988.

O plano VGBL configura modalidade de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, possuindo natureza jurídica securitária. Embora o produto proporcione ao segurado renda ou pagamento único em função de sua sobrevivência ao período de diferimento, caso ocorra o óbito do segurado o pagamento da indenização é realizado a beneficiário certo, indicado no momento da contratação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a natureza securitária dos planos VGBL, destacando que tais instrumentos se enquadram como espécie de seguro de vida.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ITCMD. VALORES RECEBIDOS POR BENEFICIÁRIO DE PLANO VGBL INDIVIDUAL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE, EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO SEGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 284/STF E 5 E 7/STJ. NATUREZA LEGAL DA CONTROVÉRSIA. PLANO VGBL. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ITCMD. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

VIII. Consoante esclarece a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, "o VGBL Individual - Vida Gerador de Benefício Livre é um seguro de vida individual que tem por objetivo pagar uma indenização, ao segurado, sob a forma de renda ou pagamento único, em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado".

IX. Não é outro o entendimento da Quarta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, para a qual o VGBL "tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida" (AgInt nos EDcl no AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2018). No julgamento do AgInt no AREsp 1.204.319/SP - no qual a Corte de origem concluíra pela natureza securitária do VGBL, não podendo ele ser incluído na partilha -, a Quarta Turma do STJ fez incidir a Súmula 83/STJ, afirmando que "o entendimento da Corte Estadual está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Incidência da Súmula 83 do STJ" (STJ, AgInt no AREsp 1.204.319/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/04/2018).

(...)

XI. Assim, não apenas a jurisprudência reconhece a natureza de seguro do plano VGBL, mas também a própria agência reguladora do setor econômico classifica-o como espécie de seguro de vida. Resta evidente, pois, que os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não se consideram herança, para todos os efeitos de direito, como prevê o art. 794 do CC/2002. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.618.680/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 11/09/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 21/05/2018.

(...)

(STJ. REsp n. 1.961.488/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 17/11/2021.) _destaquei

Os planos de previdência complementar aberta possuem natureza multifacetada, securitária e previdenciária, e que os valores neles aplicados assumem caráter securitário quando recebidos em razão de morte ou invalidez do participante.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESGATE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). MORTE DO PARTICIPANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, VII, DA LEI N. 7.713/1988 C/C ART. 33 DA LEI N. 9.250/1995. SITUAÇÃO EQUIPARADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA-SECURITÁRIA DO VGBL. ATOS INFRALEGAIS DA RFB. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO JUDICIAL. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A interpretação conjunta dos arts. 6o, VII, da Lei n. 7.713/1988 e 33 da Lei n. 9.250/1999 denota que, embora os benefícios recebidos de entidade de previdência privada e o resgate das contribuições sejam expressamente sujeitos à incidência do imposto de renda, o legislador pátrio conferiu tratamento diferenciado aos valores recebidos em razão da morte ou invalidez permanente de participante de plano de previdência privada, isentando o participante ou seus beneficiários do recolhimento do IRPF nessas ocasiões.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que o resgate configura situação equiparada ao recebimento de benefício pago por entidade de previdência complementar, ocorrendo, no primeiro caso, o recebimento dos valores aplicados de uma só vez e, no segundo, na forma de renda mensal. Não se trata, portanto, de interpretação extensiva da regra de isenção, mas de conferir tratamento igualitário a situações equivalentes.

3. Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça há muito entende que os planos de previdência complementar aberta têm natureza jurídica multifacetada (securitária e previdenciária). Nesse quadro, é certo que os valores neles aplicados tem caráter securitário, seja quando recebidos na forma de benefício (renda mensal) ou de resgate (pagamento único), desde que motivados por morte ou invalidez permanente do participante, havendo pleno enquadramento na isenção prevista no do art. 6o, VII, da Lei n. 7.713/1988.

4. Os atos infralegais editados pela Receita Federal do Brasil no sentido de afastar a isenção de IRPF dos resgates realizados pelos herdeiros do falecido que contratou plano de previdência privada afrontam diretamente a Lei n. 7.713/1988, extrapolando o poder conferido ao Poder Executivo para regulamentar a matéria.

5. Na espécie, demonstrada a contratação de planos VGBL pela Sra. Zelma Maria Raymundo de Oliveira, que faleceu em 28/08/2022, e que o autor é seu beneficiário, deve ser reconhecido o direito líquido e certo à isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei 7.713/1988, sendo indevido o tributo retido na fonte pelas instituições pagadoras.

6. Impossibilidade de restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial, o que possibilitaria pagamento em pecúnia ao contribuinte, em flagrante violação ao disposto no art. 100 da Constituição Federal. Inteligência do Tema 1262 do STF e da Súmula 461 do STJ.

7. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a restituição judicial (por precatório) em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos indébitos ocorridos a partir da data da impetração, sem prejuízo do ajuizamento de ação própria para ressarcimento dos valores indevidos anteriormente retidos.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002020-36.2023.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/03/2025, DJEN DATA: 02/04/2025)

TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A RENDA – RESGATE DE VGBL E PGBL – MORTE DO CONTRATANTE – ISENÇÃO

1. É isento da exação do imposto de renda o resgate de planos de previdência privada decorrente da morte ou invalidez permanente, a teor do artigo 6o, VII, da Lei no 7.713/1988 e artigo 35, II, alínea “I”, do Decreto 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda).

2. A União sustenta que a isenção do Imposto de Renda só se aplica aos benefícios e não ao resgate dos valores. Ocorre que, o legislador não diferenciou entre resgate e benefício, assim não cabe ao interprete fazê-lo.

3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem decidido que os valores de resgate de VGBL e PGBL se revestem de natureza secundária, entendimento que foi sintetizado na Ementa do REsp 1.961.488/RS.

4. Existindo expressa previsão legal para isenção do Imposto de Renda sobre os valores recebidos de plano de previdência privada, sendo que o artigo 176, caput, do Código Tributário Nacional, prescreve que as isenções decorrem da lei e devem atender aos requisitos e condições legais. Assim, os impetrantes possuem direito a isenção sobre o resgate dos valores de VGBL e PGBL, objeto da presente ação.

5. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001506-32.2022.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 10/10/2023, Intimação via sistema DATA: 19/10/2023)

Nesse contexto, embora o VGBL apresente peculiaridades próprias da cobertura por sobrevivência, não se exaure em um simples mecanismo de acumulação patrimonial.

Quando o pagamento ao beneficiário ocorre em razão do falecimento da titular, prevalece o componente securitário da relação contratual, circunstância que determina a qualificação jurídica da verba recebida.

A hipótese dos autos se subsume ao art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988, segundo o qual são isentos do imposto de renda os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante.

A União sustenta que tal norma deve ser lida restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN, para alcançar apenas seguros de risco, excluídos os seguros com cobertura por sobrevivência, como o VGBL.

Embora respeitável, a tese não merece acolhimento.

Isso porque a interpretação literal das normas de isenção, exigida pelo art. 111 do CTN, não se confunde com interpretação restritiva a ponto de excluir situação efetivamente contemplada pelo texto legal. Interpretar literalmente é ater-se à hipótese descrita em lei. E a lei isenta os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte do participante. Foi precisamente essa a situação verificada nos autos.

A interpretação sistemática do art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988 conduz à conclusão de que a isenção também alcança os valores recebidos pelos beneficiários de plano VGBL quando o pagamento decorre da morte do titular, situação em que o pagamento assume função análoga à de indenização securitária.

Não se trata, portanto, de criação judicial de nova hipótese de isenção tributária, mas de aplicação da norma legal à realidade jurídica do instituto, à luz de sua natureza e da finalidade protetiva do benefício fiscal.

Portanto, não há interpretação extensiva nem criação judicial de benefício fiscal, mas apenas o reconhecimento de que o pagamento ao beneficiário, decorrente do falecimento da participante, subsume-se à hipótese prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988.

Também não procede a alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. O pronunciamento jurisdicional não cria isenção nova, nem substitui o legislador. Apenas define o alcance da norma legal já existente à luz do fato incontroverso constante dos autos, atividade inerente à função jurisdicional.

De igual modo, não altera a conclusão a invocação do art. 33 da Lei no 9.250/1995, que sujeita à incidência do imposto de renda os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições. Isso porque tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com a norma especial de isenção do art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988. Em outras palavras: a regra geral de incidência não afasta a hipótese legal específica de isenção quando o recebimento decorre de morte ou invalidez permanente do participante.

Ainda sob outro enfoque, a distinção traçada pela apelante entre “benefício” e “resgate” não é suficiente, no caso concreto, para deslocar a incidência da norma isentiva. Isso porque o que confere relevância jurídica tributária à verba não é a nomenclatura contratual isoladamente considerada, mas a causa do pagamento. Se o montante é pago ao beneficiário por força do óbito da participante, a verba se insere na hipótese legal de seguro recebido em decorrência de morte do participante, ainda que operacionalmente o contrato utilize a expressão “resgate”.

Portanto, a conclusão não decorre da simples afirmação de que todo VGBL é sempre isento, nem de que toda retirada de valores dessa modalidade afasta a tributação. A solução é mais precisa: é isenta, nos termos do art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988, a quantia recebida por beneficiário de VGBL quando o pagamento se dá em razão do falecimento do participante.

O tratamento diferenciado aos valores recebidos em razão de morte ou invalidez permanente do participante de plano de previdência privada afasta a incidência do imposto de renda nessas hipóteses.

O artigo 6o, inciso VII, da Lei no 7.713/1988 expressamente isenta do IRPF os valores pagos por entidades de previdência privada por morte ou invalidez permanente do participante. Essa regra é reforçada pelo artigo 35, II, "l", do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do IR), que mantém a isenção independentemente da forma de pagamento (parcela única ou renda).

O resgate configura situação equiparada ao recebimento de benefício pago por entidade de previdência complementar, não se tratando de interpretação extensiva da regra de isenção, mas de conferir tratamento igualitário a situações equivalentes.

A isenção do art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988 alcança valores recebidos por beneficiários de plano de previdência privada quando decorrentes do falecimento do participante, não cabendo distinguir entre benefício e resgate para afastar a incidência da norma isentiva quando a causa do pagamento é o evento morte.

Reconhecida a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores recebidos pelo autor, impõe-se a restituição das quantias indevidamente retidas na fonte, por se tratar de consequência lógica da declaração de inexistência da relação jurídico-tributária.

Quanto a esse ponto, a sentença limitou-se a assegurar a restituição judicial das quantias retidas, o que se harmoniza com o pedido inicial e com o regime próprio de satisfação de condenações impostas à Fazenda Pública, não havendo, no caso, determinação de restituição administrativa em desconformidade com o art. 100 da Constituição Federal.

Mantida a r. sentença, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Assim, os honorários advocatícios devem ser majorados em 1%, mantida a base de cálculo anteriormente fixada e observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Em face do exposto, deve ser negado provimento ao recurso de apelação, nos termos fundamentados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. VALORES RECEBIDOS POR BENEFICIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO PARTICIPANTE. NATUREZA SECURITÁRIA. ISENÇÃO DO ART. 6o, VII, DA LEI No 7.713/1988. INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA ISENTIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União/Fazenda Nacional contra sentença que, em ação declaratória ajuizada por beneficiário de plano de previdência privada VGBL, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que o obrigasse ao recolhimento de imposto de renda sobre valores recebidos em razão do falecimento da titular do plano, reconhecendo a isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988 e assegurando a restituição das quantias retidas na fonte.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pela União é tempestiva; e (ii) estabelecer se incide imposto de renda sobre valores recebidos por beneficiário de plano de previdência privada na modalidade VGBL em decorrência do falecimento da participante, ou se tais valores se enquadram na hipótese de isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988.III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é tempestiva, pois a União foi intimada eletronicamente com ciência registrada no sistema em 24/11/2025, iniciando-se a contagem do prazo em dobro no primeiro dia útil subsequente, com termo final em 05/02/2026, sendo o recurso protocolado em 31/01/2026, antes do término do prazo legal.

O plano VGBL possui natureza jurídica multifacetada, com características previdenciárias e securitárias, sendo reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como espécie de seguro de vida.

Quando os valores são pagos ao beneficiário em razão do falecimento do participante do plano, o pagamento assume natureza securitária, aproximando-se da hipótese de seguro recebido em decorrência de morte do participante.

A causa jurídica do pagamento é determinante para a incidência da norma tributária, de modo que valores percebidos por beneficiário em razão do evento morte não configuram simples resgate de aplicação financeira promovido pelo titular em vida.

A hipótese se subsume ao art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988, que isenta do imposto de renda os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante.

A interpretação literal exigida pelo art. 111 do CTN não impede o reconhecimento da isenção quando a situação concreta corresponde à hipótese legal prevista, não havendo interpretação extensiva nem criação judicial de benefício fiscal.

A distinção entre “benefício” e “resgate” não afasta a isenção quando o pagamento decorre do falecimento do participante, pois o relevante para fins tributários é a causa do pagamento, e não a nomenclatura contratual adotada.

Reconhecida a inexigibilidade do imposto de renda sobre os valores recebidos, a restituição das quantias indevidamente retidas constitui consequência lógica da declaração de inexistência da relação jurídico-tributária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Valores recebidos por beneficiário de plano de previdência privada na modalidade VGBL em decorrência do falecimento do participante possuem natureza securitária e se enquadram na isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988.

A interpretação literal das normas de isenção prevista no art. 111 do CTN não impede o reconhecimento da isenção quando o pagamento decorre de evento morte contemplado pela norma legal.

A qualificação tributária dos valores pagos por planos de previdência privada deve considerar a causa do pagamento, sendo irrelevante a distinção formal entre benefício e resgate quando a verba é percebida por beneficiário em razão do falecimento do participante.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, VII; Lei no 9.250/1995, art. 33; CTN, art. 111; CPC, arts. 183, 224, 231, V, e 85, §§ 3o, 5o e 11; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, “l”; CF/1988, art. 100; CC/2002, art. 794.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.961.488/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 17.11.2021; TRF3, ApCiv no 5002020-36.2023.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 27.03.2025; TRF3, ApelRemNec no 5001506-32.2022.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão